Tribunal: STF
Processo: RE 1386441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido da necessidade de a norma que cria cargos em comissão e funções gratificadas prever as atribuições a eles inerentes (Tema 1010).



    2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.